Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Alves Rodrigues e Fernando Rodrigues Advogados Associados em face de decisão proferida no eDOC 370, a qual não conheceu do pedido de fixação de critérios para o pagamento dos honorários advocatícios que foram objeto de compensação no acórdão prolatado na fase de conhecimento. 
    Os embargantes alegam que se insurgiram no agravo interno interposto no eDOC 162 contra a aplicação do CPC de 1973 ao caso presente, com a finalidade de ver reconhecida a impossibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais, conforme expressamente vedado pelo CPC atual.
    Aduzem, ainda, que:
    “(...) em caráter sucessivo, nesta peça de agravo interno (eDOC 162), também pediram que, caso mantida aplicação do CPC de 1973, e consequentemente, a possibilidade de compensação de honorários em face da sucumbência recíproca, fosse desde logo liquidada, por arbitramento, a verba honorária que resultou da condenação imposta pela respeitável decisão monocrática que julgou essa ação cível originária (mas que foi desde logo compensada entre as partes litigantes), de modo que os advogados de cada uma das partes litigantes pudessem cobrar de seus clientes o montante destes honorários que lhe pertencem”. 
    Afirma que, na apreciação do referido agravo interno, o acórdão teria acolhido expressamente o entendimento defendido no agravo, no sentido de que cabe ao advogado cobrar seus honorários diretamente da Celg, mas que não teria havido liquidação por arbitramento, do valor de tais honorários.
    Justificam a oposição dos presentes embargos porquanto haveria omissão e contradição na decisão embargada, a qual:
    “(...) não identificou o seu agravo interno (eDOC 162), analisando somente o interposto pela Celg (eDOC 165) onde, efetivamente, não há qualquer impugnação a compensação os honorários sucumbenciais. 
    De outro lado, evidenciado que houve agravo interno interposto pelos embargantes, e que ele foi apreciado pelo v. acórdão que julgou de forma conjunta todos os agravos internos, emerge necessária, data vênia, a alteração da conclusão a que chegou a respeitável decisão ora embargada, para se reconhecer que é possível a liquidação dos honorários sucumbenciais, já fixados no v. acórdão que julgou a presente ação, por cumprimento de sentença, nestes autos da ação principal”.  
    É o relatório. Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos declaratórios.
    Embora, de fato, a decisão embargada tenha feito referência ao agravo interno interposto pela Celg (eDOC 165) e não ao agravo interposto pelos ora embargantes no eDOC 162, tal circunstância não muda a conclusão a respeito da pretensão dos requerentes.
    Sobre o agravo interposto no eDOC 162, o acórdão assim se manifestou:
    “1. Agravo do advogado da Celg
    Inicialmente, como já demonstrado na decisão ora agravada, a parte, ao ingressar com a demanda, realiza a estimativa dos ônus processuais com os quais terá de arcar, incluídos os honorários advocatícios, com base no ordenamento processual em vigor à época do ajuizamento.
    Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73 e a Fazenda Pública saia vencida, subsiste direito de o ente público não se sujeitar à mudança dos custos processuais de forma pretérita, exatamente como previsto no art. 14 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:
    ‘Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. (grifo nosso)
    Percebe-se, pois, que a mens legis do CPC/2015 denota a preocupação em conferir segurança jurídica e primar pela boa-fé processual, estabelecendo diferentes marcos para a incidência da novel legislação, visando a evitar surpresas ou aumento dos dispêndios financeiros de fatos/atos ocorridos e/ou praticados na vigência do revogado CPC/73 .
    No caso dos autos, por se tratar de demanda em que vencida em parte a Fazenda Pública, cujo desembolso dos honorários recairá sobre receitas públicas (erário), as quais se situam no âmbito do direito público e, mais notadamente, da indisponibilidade, é caso de se manter a aplicação da norma do CPC/73 na fixação da verba de sucumbência.
    Na mesma linha desta fundamentação, cito novamente os julgados proferidos durante vigência do CPC/15, que aplicaram a norma do art. 20 do CPC/73 para fixar os honorários advocatícios às ações ajuizadas sob o antigo Codex: ACO 2.098, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 10.5.2016 e DJe 1º.8.2016; e decisões monocráticas na AR 2.487, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30.5.2016 e DJe 2.6.2016; e na ACO 880, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.4.2016 e DJe. 25.5.2016.
    Enfrentada a questão do direito intertemporal, reforço que, no presente feito, as partes sucumbiram parcialmente em suas demandas, o que dá ensejo à aplicação do caput do art. 21 do CPC/73.
    Transcrevo, a propósito, trecho da decisão monocrática que demonstra a sucumbência parcial de ambos os polos:
    Reputo comprovado o dano, o qual: 1) atinge direito da Celg, diante da imposição pelo Poder concedente de desconto mensal nas faturas devidas pela Codemin; 2) é certo, porquanto consistente na inexistência de recomposição patrimonial no período anterior à Portaria 452/95 do DNAEE, e, no período posterior, na insuficiência da projeção de incremento patrimonial de R$ 8,373 milhões anuais;  3) é especial, tendo em vista que impossibilitou cobrir os custos do fornecimento de energia elétrica à Codemin e ter decréscimo patrimonial; e 4) é anormal, eis que, com a finalização do Rencor, é inadmissível que a Celg suporte financeiramente o subsídio conferido pelo Poder concedente à Codemin. Quanto ao nexo de causalidade, está claro que o dano ocasionado é ínsito ao reconhecimento do pleito de reajuste tarifário de 1995, mediante a Portaria 452/1995 do DNAEE (no período anterior à sua edição), por ser esta a escolha administrativa visando a sanar para o futuro o problema da extinção do fundo que recompensava a Celg, deixando de abarcar o período anterior. Em relação ao interstício posterior àquela portaria, o liame decorre de estimativa de incremento patrimonial futuro com base em desconto conferido em fatura do mês de setembro de 1995, projetando-o no tempo para os anos subsequentes, sem que se afira, de fato, a ocorrência de ressarcimento integral dos valores conferidos a título de subsídio à Codemin. (eDOC 151, p. 39, grifo nosso)
    Veja-se que a Celg logrou êxito parcial em sua demanda: teve reconhecida em seu favor a responsabilidade civil contratual do Estado, consistente na inexistência de recomposição patrimonial no período anterior à Portaria DNAEE 452/95 e, no período posterior (até 2003), a insuficiência da projeção do incremento patrimonial de R$ 8,373 milhões anuais. A União, por sua vez, sucumbiu no pleito ressarcitório, mas logrou êxito em comprovar a concessão de reajustes tarifários.
    Portanto, tenho que cada uma das partes sucumbiu proporcionalmente em metade de seus pleitos, devendo ser recíproca e percentualmente distribuídos e compensados entre elas os honorários advocatícios e as despesas, na forma da Lei Processual Civil (CPC/73).
    Cito precedente desta Corte sobre o tema:
    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Sucumbência recíproca. Compensação de honorários advocatícios. Possibilidade. Precedente do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. É possível a compensação dos honorários advocatícios quando, em consequência de julgamento de recurso, os litigantes são vencedores e vencidos na causa. (RE-AgR 296.876, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 16.5.2008)
    (...)
    Logo, pelas razões expostas e a fim de evitar arbitramentos astronômicos, incompatíveis com os valores vigentes nos padrões advocatícios brasileiros, mantenho compensação dos honorários e rejeito no ponto, o agravo regimental da parte, devendo insurgir diretamente com a Celg”. 
    Verifica-se, do excerto transcrito que, o acórdão prolatado na fase de conhecimento, ao enfrentar o tema dos honorários advocatícios e rejeitar o agravo interno dos ora embargantes, determinou a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época do ajuizamento da ação), bem como reconheceu ter havido sucumbência recíproca entre as partes da demanda, ensejando a aplicação do art. 21, caput, do CPC/73.
    Além disso, como já referido pelos embargantes, o acórdão foi expresso ao determinar que a irresignação quanto aos honorários deveria ser feita diretamente em face da Celg.
    Eventual insurgência dos advogados deveria ter sido arguida no prazo previsto para a interposição dos recursos cabíveis em face da decisão proferida nos agravos internos, antes do trânsito em julgado, o que não ocorreu. 
    Desse modo, seja porque já houve o trânsito em julgado da matéria, seja em razão de que não havia arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de sucumbência recíproca, prevista no art. 21, caput, do CPC/73 (por isso a mudança ocorrida no CPC/15), as questões deduzidas pelos embargantes não encontram respaldo na via eleita, por ser esta manifestamente incabível.
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (AR 2522, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2019, grifo nosso)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 35.633 AgR-ED, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5°, DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. Precedentes. II – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. III – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC). (ARE 1.166.606 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (MI 7093 AgR-ED, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)
    Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente